Tribunal: TJMT
Processo: 1012625-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012625-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), NERI DE SOUSA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 68.803.873/0001-76 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MUNICÍPIO – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – CONFIGURAÇÃO DE POSSE E ESBULHO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. COMPROVADO O EXERCÍCIO DA POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO ENTE MUNICIPAL, EM RAZÃO DE SUA FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO, BEM COMO O ESBULHO DECORRENTE DE SUA OCUPAÇÃO POR PARTICULAR, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Neri de Souza & Cia Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move o Município de Tangará da Serra/MT, deferiu a liminar pleiteada, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda, ante a presença dos requisitos do art. 561, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que o pedido formulado pelo Município quanto à reintegração de posse, se deu sob o fundamento de que a recorrente estaria descumprindo com os encargos exigidos pela legislação, bem como utilizando o imóvel doado com finalidade diversa ao estabelecido (residencial e comercial), contudo, a desafetação da área doada, seguiu todos os trâmites do Poder Público Municipal, tendo aprovação tanto do poder Legislativo como do Executivo Municipal, por maioria dos Vereadores e sendo a Lei n°. 3.174/09 sancionada pelo Prefeito, autorizando a aludida desafetação, sendo o projeto arquitetônico aprovado com finalidade de edificação mista e após construção da sede, realizado todos os gastos para a implantação da empresa.

Segue sustentando, que fez grande investimento sobre a área em questão, inexistindo qualquer perigo de dano ao Município, estando a empresa em pleno funcionamento, e se efetivada a liminar deferida, lhe ocasionará imensurável prejuízo.

Alega ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reintegrada na posse da área objeto do feito.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 6113586).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. José Zuqueti (id. 4901794), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Tangará da Serra/MT
ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor do Município de Tangará da Serra, tendo o douto magistrado
a quo
deferido a liminar pleiteada, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda, ante a presença dos requisitos do art. 561, do CPC (id. 3925178).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o pedido formulado pelo Município quanto à reintegração de posse, se deu sob o fundamento de que a recorrente estaria descumprindo com os encargos exigidos pela legislação, bem como utilizando o imóvel doado com finalidade diversa ao estabelecido (residencial e comercial), contudo, a desafetação da área doada, seguiu todos os trâmites do Poder Público Municipal, tendo aprovação tanto do poder Legislativo como do Executivo Municipal, por maioria dos Vereadores e sendo a Lei n°. 3.174/09 sancionada pelo Prefeito, autorizando a aludida desafetação, sendo o projeto arquitetônico aprovado com finalidade de edificação mista e após construção da sede, realizado todos os gastos para a implantação da empresa.

Segue sustentando, que fez grande investimento sobre a área em questão, inexistindo qualquer perigo de dano ao Município, estando a empresa em pleno funcionamento, e se efetivada a liminar deferida, lhe ocasionará imensurável prejuízo.

Alega ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reintegrada na posse da área objeto do feito.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

In casu
, o juízo
a quo
deferiu o pedido sob o fundamento de que restou demonstrada a propriedade e posse do bem imóvel pelo Município de Tangará da Serra, assim como o esbulho praticado pela empresa ré, ora recorrente (id. 3925178).

Nesse diapasão, é cediço que para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, mostra-se necessária a presença dos requisitos legais do art. 561, do CPC.

No caso em voga, os elementos probatórios constantes dos autos não deixam dúvidas a respeito dos requisitos para a proteção possessória pretendida pelo autor, ora agravado, uma vez que, conforme consignado pelo condutor do feito
“A posse do autor é demonstrada pelos documentos apresentados, entre os quais, as notificações para regularização, bem como o decreto que determinou a reversão do bem ao patrimônio do município e demais documentos que não deixam dúvidas acerca da posse da propriedade em nome da requerente. Dessa forma, verifica-se a necessidade de que seja determinada a reintegração imediata, uma vez que as informações e documentos trazidos aos autos apontam para a ocupação precária do requerido no local. O esbulho e a posse do autor foram plenamente comprovados, diante do decreto de no 414/2017, que determinou a reversão do bem ao patrimônio municipal, e as seguidas notificações do requerido para que desocupasse o bem”
(id. 3925178).

Nesse contexto, tem-se que a área em questão, a princípio, pertence ao domínio público, tendo a autora, ora agravante, sido notificada para sua regularização em diversas oportunidades, contudo, quedou-se inerte, dando ensejo a precariedade.

Dessa forma, por tratar-se de área de domínio público, a ocupação constitui mera detenção, de natureza precária, motivo pelo qual não é possível a invocação dos direitos inerentes à posse, já que não enseja proteção contra o ente público.

Por conseguinte, pela natureza especial do domínio que o poder público exerce sobre seus bens, o exercício de sua posse deve ser presumido, em decorrência de sua própria autoridade, que é exercida de forma permanente, não necessitando de nenhum ato de efetiva utilização ou proteção sobre tais bens.

Sobre o regime especial aplicável ao domínio público, extremamente esclarecedoras são as lições do renomado administrativista Hely Lopes Meirelles, vejamos,
verbis
:

“
O domínio patrimonial do Estado sobre os seus bens é direito de propriedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime administrativo especial. (...omissis...) Todo bem público fica sujeito ao regime administrativo pertinente ao seu uso, conservação ou alienação. Embora utilizados coletivamente pelo povo ou individualmente por alguns usuários, cabem sempre ao Poder Público a administração e proteção de seus bens, podendo valer-se os meios judiciais comuns e especiais para garantia da propriedade e defesa da posse.
”

(in Direito Administrativo Brasileiro, 19a Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 429 e 434 – negritei).

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

““PROCESSUAL CIVIL. ESBULHO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. INALIENABILIDADE E IMPRESCRITIBILIDADE. ESTRADA. ART. 99, I, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE DESAFETAÇÃO.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Município de Terra de Areia-RS contra proprietários que fecharam estrada municipal. O juízo do primeiro grau julgou procedente o pedido, sob o argumento de que a via é pública e útil para o lazer e não pode ser obstruída pelos proprietários dos terrenos de ambos os lados da estrada. Referiu que se trata de estrada municipal até ao antigo Porto Fluvial desativado há muitos anos e que, ainda que não tenha muito movimento, dá acesso ao rio, não estando o particular autorizado a se apropriar de bem público sob a alegação de ausência de utilidade pública ou de uso. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença e negou provimento à Apelação. O acórdão recorrido asseverou: "Os réus não negaram ter obstruído a estrada, bem de uso comum do povo. O particular não pode se apropriar de bem público por ausência de uso."

2. Inexiste omissão ou qualquer outro vício processual no acórdão recorrido. Por outro lado, incidem, neste caso, as Súmulas 7/STJ, 211/STJ e 283/STF.

3. Quanto ao bem público, a posse é inerente ao domínio (= posse jurídica), não se exigindo prova do Estado. Despropositado pretender o particular julgar, unilateralmente, a utilidade prática da destinação de imóvel ao domínio público para, em seguida, dele se apropriar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente. Tratando-se de via pública (regime idêntico ao de outros bens de uso comum do povo ou de uso especial), qualquer ato de disposição do Estado depende de prévia, formal, regular e legítima desafetação. À luz do art. 99, I, do Código Civil, o fato de bens públicos, tais como "estradas, ruas e praças", há meses, anos ou décadas contarem com pouco ou nenhum tráfego local não confere a ninguém direito de deles se assenhorear, mesmo que se aleguem - como habitualmente se faz para camuflar, escusar e legitimar a privatização contra legem - razões sanitárias, de segurança privada, proteção do meio ambiente, etc
.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nesta parte, não provido.”
(REsp n. 1.768.554/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.11.2018 – negritei)

Outrossim, não há que se falar em convalidação da posse, mesmo em função da alegada ocupação prolongada. Sobrepõe-se que a posse dos bens que não podem ser usucapidos, não tem eficácia, pois a ocupação de imóvel público caracteriza apenas mera detenção, como já salientado.

Assim, não se constata a presença da relevância na fundamentação apta a ensejar o deferimento da medida liminar postulada no presente recurso, o que, no entanto, poderá ser apurado posteriormente, durante a instrução processual.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTOREINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSOREJEIÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM- ESTRADA DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO QUE PASSA DENTRO DE PARTE DA ÁREA DOS REQUERIDOS – DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO HÁ LONGOS ANOS E DO ESBULHO RECENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMROVADOS –LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de comprovação de que a parte Agravante descumpriu os requisitos insertos nos artigos 1.017 e 1.018 do Código de Processo Civil.

Para o deferimento da liminar em reintegração de posse necessário se faz comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho. Presentes estes requisitos é de ser conferida a proteção possessória
.”
(RAI n. 10017001620208110000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 20.09.2020 – negritei).

Por outro lado, o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria, reafirma-se.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023